Tribunal: TJSP
Processo: 2257932-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – FRAGILIDADE DAS PROVAS – FALTA DE VEROSSIMILHANÇA
A tutela de urgência de exige a presença de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput), cuja aferição se dá por cognição superficial/perfunctória. No caso, o conjunto probatório contradiz as versões da agravante,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – FRAGILIDADE DAS PROVAS – FALTA DE VEROSSIMILHANÇA
A tutela de urgência de exige a presença de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput), cuja aferição se dá por cognição superficial/perfunctória. No caso, o conjunto probatório contradiz as versões da agravante, exigindo aprofundamento cognitivo antes de determinada a medida constritiva requerida.
RECURSO NÃO PROVIDO.